Tribunal: STF
Processo: Rcl 52477
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Uma vez constatada que a expressão utilizada no parágrafo revelou-se inadequada à correta manifestação da ideia que se pretendia afirmar, o acolhimento do recurso para fins de esclarecimento é medida que se impõe. 



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos.